Tribunal: TJDFT
Processo: 0728309-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CHAPADA IMPERIAL - ECOTURISMO E EXCURSÕES LTDA - ME (agravante/executado), em face da decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0743340-46.2021.8.07.0001 proposta contra GABRIEL CORTE IMPERIAL NETO (agravado/exequente), que rejeitou a impugnação, nos seguintes termos (ID 132272628 dos autos de origem): (...) A executada CHAPADA IMPERIAL – ECOTURISMO E EXCURSÕES LTDA. - ME compareceu aos autos (ID 128541391), impugnando a penhora realizada em suas contas bancárias por meio do sistema SISBAJUD (ID 127240875), no valor total de R$ 2.973,00, realizada em ativos financeiros em conta mantida junto ao Banco do Brasil, alegando que o ato recaiu sobre quantias impenhoráveis, porquanto destinadas ao pagamento de salários de seus empregados. Também afirma a impenhorabilidade do imóvel indicado (Loja 07, CLN 206, Bloco B, pavimento superior, Asa Norte, Brasília/DF), matriculado sob o no 19.018 – 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF, ao argumento de que se trata do estabelecimento da empresa e, portanto, também impenhorável. Intimada, a exequente expôs que não há prova das alegações da executada, salientando que a empresa é sediada no ST SHL/SUL 716, Bloco F, sala 402, Asa Sul, Brasília/DF. Pede a rejeição da impugnação (ID 1330921428). É o relatório. DECIDO No que tange à impugnação à penhora, não consta documento apto a demonstrar a veracidade das afirmações da empresa devedora. Embora juntado extrato da conta bancária (id 128536076), refere-se ao mês de fevereiro/2022, enquanto os contracheques são de maio/2022, informando pagamento em 31/05/2022 e a ordem de bloqueio foi cumprida em 06/06/2022. Desta forma, não há como concluir tratar-se de montante destinado a pagamento de funcionários ou que seja indispensável à continuidade da empresa, sendo notório que o ônus da prova cabe a quem alega. Nesse sentido, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD. PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. DEMONSTRAÇÃO NECESSÁRIA. ÔNUS DA PROVA. A simples alegação, desprovida da efetiva demonstração, no sentido de que os valores penhorados seriam destinados ao pagamento de salários dos funcionários não autoriza a desconstituição da penhora.” (Acórdão 1007512, 07033242920168070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2017, publicado no DJE: 5/4/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifa-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OCUPAÇÃO OU CONSTRUÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA (PUXADINHO). CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEI SUPERVENIENTE. MATÉRIA EM DEBATE EM OUTROS AUTOS. VERBA BLOQUEADA VIA BACENJUD. FINALIDADE DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS. AUSENCIA DE PROVAS. 1. Agravo de Instrumento contra decisão de rejeição da exceção de pré-executividade interposta na fase de cumprimento de sentença proferida em ação civil pública, na qual se determinou demolição de construção em área pública adjacente ao estabelecimento comercial (puxadinho), e manteve bloqueio de quantia no BacenJud para satisfação da condenação em astreintes. 2. Ao determinar a demolição de construções "levantadas em desconformidade com a legislação regente da matéria", o julgador apenas atestou que no caso analisado as edificações empreendidas pelo réu estavam efetivamente em desacordo com a lei, não havendo espaço para interpretar o comando como se estivesse submetido a condição de surgimento de nova legislação. 3. Os efeitos da lei 883/2014 em relação a sentença proferida em ação civil pública, transitada em julgado, já estão sendo analisados nos Agravos de Instrumento nos 2015.00.2.007816-0 e 2015.00.2.014385-0, pendentes de julgamentos nos Tribunais Superiores, motivo pelo qual não cabe a rediscussão da matéria nestes autos. 4. Ausente a prova de que o numerário bloqueado via BacenJud é destinado ao pagamento dos salários de funcionários, deve ser mantida a constrição. 5. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 1096944, 07162986420178070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2018, publicado no DJE: 24/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD. PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E CAPITAL DE GIRO DA EMPRESA. DEMONSTRAÇÃO NECESSÁRIA. ÔNUS DA PROVA. Não prospera a pretensão de desconstituição de penhora realizada via BACENJUD, sobre valores depositados em conta corrente da empresa, se não há efetiva demonstração de que o numerário correspondente seria destinado ao pagamento de salários dos funcionários e a fomentar o respectivo capital de giro.” (Acórdão 981575, 20160020365976AGI, Relator: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/11/2016, publicado no DJE: 22/11/2016. Pág.: 566/592) Assim, não restou demonstrado que os valores bloqueados estivessem reservados para o funcionamento da empresa, razão pela qual a penhora realizada deve ser mantida. No que se refere à impugnação à penhora do imóvel, ainda não houve análise do Juízo quanto à indicação do bem à penhora, até mesmo porque não há nos autos certidão da matrícula atualizada. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora realizada pelo sistema SISBAJUD (id. 127240875) Após preclusão, transfira-se a quantia penhorada para a conta bancária a ser indicada pelo exequente. Para a análise da indicação do bem imóvel à penhora, traga o exequente a certidão atualizada da matrícula. Intimem-se. (...) Em suas razões recursais (ID 386443008), o agravante alega que “o extrato da conta bancária da Agravante de fevereiro deste ano mostra que aquela conta é destinada não só ao pagamento dos funcionários, como dos encargos e débitos próprios para a manutenção das atividades da empresa (destaca-se aqui os outros comprovantes anexados em conjunto com a impugnação: FGTS, INSS, SIMPLES NACIONAL).” (ID 38643008 – Pág. 7) Diz que os valores bloqueados que se encontravam na conta seriam destinados ao pagamento dos funcionários no mês subsequente, de forma que são impenhoráveis, nos termos do art. 833. VI, do Código de Processo Civil. Defende que o imóvel que o agravado pretende penhorar é usado para realizar as atividades administrativas da empresa, de forma que sobre ele não pode recair qualquer constrição, conforme tese firmada no Recurso Especial Repetitivo no 1114767/RS do Superior Tribunal de Justiça e aplicação teleológica do artigo 833, V, do Código de Defesa do Consumidor. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ativo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 38644512) É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada, pelas seguintes razões. No caso, verifico que o magistrado singular consignou que o prosseguimento da demanda está condicionado a preclusão da decisão agravada, o que retira da hipótese o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que os valores penhorados não deverão ser transferidos para o agravado até o julgamento do presente recurso. Confira-se: (...) Após preclusão, transfira-se a quantia penhorada para a conta bancária a ser indicada pelo exequente. (...) Assim, condicionado o prosseguimento da demanda, à preclusão da decisão agravada, torna inócuo o deferimento da liminar pleiteada, uma vez afastada a emergencialidade da hipótese, o que reporta a apreciação da questão para sede do mérito recursal. Ademais, vejo que o magistrado a quo sequer determinou a penhora do imóvel. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se, ad cautelam, o teor desta decisão ao juízo de origem. Publique-se.